Tribunal: TCU
Processo: 016.478/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6241/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.478/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Lucia Franca (XXX.703.712-XX); Joana Canuto da Silva (XXX.771.574-XX); Luzia Nogueira dos Santos (XXX.863.101-XX); Marciana da Silva Carvalho (XXX.621.185-XX); Maria Augusta Tavares Pereira (XXX.567.933-XX); Maria Vitorino Censi (XXX.583.699-XX); Neiva Pietta dos Santos (XXX.330.770-XX); Rogerio Alves Ferreira (XXX.932.407-XX); Valdira de Melo Pereira (XXX.851.894-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.